Tribunal: STF
Processo: Pet 10989
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição em que a Gazin Atacado Centro-Oeste Ltda. requer tutelar cautelar para se dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 1005745-13.2022.8.26.0053 (autos de origem), Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Relatou que, nos autos de origem, impetrou mandado de segurança com o objetivo de garantir a não ser compelida ao recolhimento do ICMS-difal em operações de venda interestadual de mercadorias por ela efetuadas a consumidores finais no ano de 2022.



    Disse que a sentença foi pela parcial procedência da ação, revogando liminar anteriormente concedida. Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos.



    Apontou que, então, interpôs o recurso extraordinário, o qual teria sido admitido pela Presidência daquela Corte. Afirmou que, “após todos esses trâmites processuais, o Fisco estadual procedeu à exigência do débito em dívida ativa, com a propositura de uma execução fiscal cobrando valores depositados nos presentes autos”.



    Consignou que estão presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    Asseverou que a concessão do pedido “não oferece qualquer risco ao Estado de São Paulo, vez que o crédito continuará a existir até o final da discussão judicial, podendo o processo executivo tomar seu rumo quando do exaurimento da presente demanda”, se for o caso.



    Mencionou o art. 151, II, do CTN, o qual estabeleceria que os depósitos judiciais suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Registrou que é faculdade do contribuinte realizar esses depósitos. Na sequência, pleiteou “a concessão de medida liminar determinando a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL por qualquer meio”.



    Quanto ao direito material, defendeu que “A tese atualmente conta com um placar de 5x3 para os contribuintes”, no âmbito da Suprema Corte (ADI nºs 7.066, 7.070 e 7.078).



    Sobre o perigo da demora, frisou o grande valor em discussão nos autos e reiterou que “a Fazenda de São Paulo ingressou no Poder Judiciário com uma execução de alguns dos depósitos praticados”. Ressaltou que “depositou regularmente durante todo o ano de 2022, realizando o depósito em montante integral e em dinheiro”. Cita a execução fiscal n. 1500854-72.2023.8.26.0014, na qual a Fazenda estadual estaria cobrando valores depositados no presente processo de competência de 2022.



    Por fim, requereu o deferimento da tutela cautelar, conferindo-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, atribuindo a suspensão da exigibilidade aos depósitos judiciais do crédito de ICMS-difal que foram devidamente depositados nos autos de origem.



    Decido.



    Cuida-se, em síntese, de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela ora peticionante nos autos da Apelação Cível nº 1005745-13.2022.8.26.0053, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em tais autos, defendeu a ora peticionante a impossibilidade de cobrança, tendo-se presente a LC nº 190/22, do ICMS-difal em operações de venda interestadual de mercadorias por ela realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados nos Estado de São Paulo durante todo o ano de 2022. Resumidamente, sustentou que seria aplicável, em relação a essa lei complementar, os prazos correspondentes às anterioridades geral e nonagesimal, de modo que a tributação só poderia ser cobrada a partir de 2023. Defendeu, ainda, que seria necessária a edição de nova lei estadual.



    Compulsando os documentos trazidos junto com a presente petição, verifica-se que, nos autos de origem, a sentença foi pela parcial procedência da segurança lá pleiteada, afastando a cobrança do ICMS-difal relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no Estado de São Paulo somente entre o período de janeiro a março de 2022. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve essa compreensão.



    Ainda nos autos de origem, interpôs a ora peticionante o recurso extraordinário, reiterando o pedido inicial. O apelo extremo foi admitido pela instância a quo.



    Não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para se atribuir a suspensão da exigibilidade aos depósitos judiciais do crédito de ICMS-difal que foram devidamente depositados nos autos de origem.



    Em primeiro lugar, chamo a atenção para o fato de que, como afirma a própria peticionante, ela, de modo voluntário, “depositou regularmente durante todo o ano de 2022, realizando o depósito em montante integral e em dinheiro”, à luz do art. 151, II, do CTN, o qual estabeleceria a suspensão da exigibilidade do crédito nessa hipótese.



    Eventual inobservância dessa regra do CTN nos autos da execução fiscal n. 1500854-72.2023.8.26.0014 poderá ser questionada em tais autos, pelos meios admitidos pelo Direito. É certo, de mais a mais, que, para acolher a alegação da peticionante (de que, nessa execução, estariam sendo exigidos créditos tributários cujos montantes integrais já teriam sido depositados em dinheiro), seria imprescindível verificar quais são, de fato, os créditos objeto de exigência em tal execução fiscal.



    Em segundo lugar, sabe-se que a matéria debatida no apelo extremo em referência também está em discussão nas ADI nºs 7.066, 7.070 e 7.077, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Importa destacar que, na primeira ação direta, a requerente pediu fosse conferida interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 3º da LC nº 190/22, para que se determinasse a observância, quanto à produção de efeitos dessa lei complementar, o disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso III do art. 150 do texto constitucional, de modo que ela produza efeitos apenas a partir de 2023. Houve, nessa ação direta, pedido de medida cautelar, a qual, contudo, foi indeferida por Sua Excelência em decisão monocrática.



    As ações foram pautadas para apreciação em ambiente virtual. Iniciado o julgamento, houve o destaque dos feitos pela Presidente, Ministra Rosa Weber. Verifica-se, portanto, que, até o presente momento, continua válida aquela decisão em que o Ministro Alexandre de Moraes indeferiu a medida cautelar pleiteada na referida ação direta.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente